Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.
2. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do apelo.
3. É descabida a aplicação de multa em razão da interposição de embargos de declaração, quando inexistente intuito protelatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.